Tribunal: STF
Processo: AI 660815
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E
   DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280
   STF.
1.      A orientação deste Tribunal é firme no sentido da
   possibilidade da cobrança do exame psicotécnico em concurso
   público desde que estabelecido por lei e que tenha por fundamento
   critérios objetivos, inclusive com a possibilidade de reexame.
   Precedentes.
2.      Reexame da matéria fático-probatória e da
   legislação infraconstitucional. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.